Tribunal: STF
Processo: RE 1488889
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA CONTROLADA OU COLIGADA SITUADA NO EXTERIOR. LUCROS AINDA NÃO TRIBUTADOS NO BRASIL. INCLUSÃO NO BALANÇO DA EMPRESA ALIENANTE EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO CALENDÁRIO EM QUE OCORRER A ALIENAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 213/2002 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado por Label Participações LTDA. com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS SITUADAS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ILEGALIDADE DO ART. 7º, § 1º, DA IN/SRF N. 213/2002. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA. APLICAÇÃO DO ARTS. 43, § 2º, DO CTN E DO 74 DA MP 2.158-35/2001. DISPONIBILIDADE DOS LUCROS NA HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO. LEGALIDADE DO ART. 2º, § 6º, DA IN/SRF N. 213/2002.



    1. O art. 43 do CTN estabelece que o valor correspondente à valorização do investimento há que ser tributado todas as vezes em que houver disponibilidade econômica ou jurídica da renda que corresponde a essa valorização. Na esteira do art. 43, § 2º, do CTN, o art. 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, fixou as condições e o momento em que ocorre essa disponibilidade jurídica, deixando claro haver disponibilidade quando houver balanço, independentemente de ter ou não havido distribuição de resultados. Desta forma, haver ou não distribuição de resultados é irrelevante para a solução do caso, até porque houve alienação do ativo que é a forma mais clara e evidente de disponibilidade jurídica e econômica possível de existir. De ver que a incidência do imposto sobre o ganho de capital nessa alienação não afasta a incidência que se discute nestes autos. É que são fatos econômicos totalmente distintos: um (o imposto sobre o ganho de capital) decorre da diferença do preço pago pelo investimento obtido no mercado e o outro (o imposto sobre os lucros obtidos do investimento) diz respeito ao retorno financeiro do próprio investimento em si, da sua manutenção (não alienação). Não guardam relação um com o outro e não se excluem.



    2. O art. 74 da MP n. 2.158/2001 apenas exige para a sua incidência haver balanço onde apurados os lucros, ‘na forma de regulamento’. Em havendo balanço, os lucros são considerados distribuídos ‘na data do balanço’. Essa a disciplina legal, independentemente de haver ou não efetiva distribuição dos lucros ou alienação da participação na empresa durante o curso do ano base. O regulamento aí é o próprio art. 2º, § 6º, da IN-SRF n. 213/2002, que reconheceu a ocorrência de disponibilização de lucros no momento em que houver a alienação da participação societária, havendo que ser levados ao balanço, a saber: ‘§ 6º Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda não tributados no Brasil deverão ser considerados para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da alienante no Brasil, no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que ocorrer a alienação’.



    3. É farta a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito dos limites da tributação pelo resultado positivo da equivalência patrimonial - art. 7º, § 1º, da IN/SRF n. 213/2002 - e sobre a fixação do momento em que os lucros são considerados disponibilizados - art. 74 da MP n. 2.158-35/2001. Precedentes: REsp. nº 1.161.003/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.9.2011; REsp. 983.134/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008; e REsp. 907.404/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23.10.2007. Também o STF abordou o tema na ADI 2.588/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 10.04.2013.



    4. A jurisprudência não faz exceção de haver ou não alienação, nem a lei, de modo que o art. 2º, § 6º, da IN-SRF n. 213/2002 tem amparo legal e jurisprudencial. Suficiente, portanto, a jurisprudência a chamar a aplicação da Súmula n. 568/STJ que: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.



    5. Agravo interno não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, Label Participações LTDA. sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, inciso II; 145, § 1º; e 150, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca das legalidade e aplicabilidade ao caso do quanto disposto no artigo 2º, § 6º, da Instrução Normativa 213/2002 da Secretaria da Receita Federal, que determina que “na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda não tributados no Brasil deverão ser considerados para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da alienante no Brasil, no balanço levanta do em 31 de dezembro do ano calendário em que ocorrer a alienação”, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. LUCRO. TRIBUTAÇÃO. EMPRESAS COLIGADAS. EXTERIOR. RECEITA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a aferição do método de equivalência patrimonial positiva importa tributação somente sobre aquilo que constitui lucro. Precedente. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.270.361-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS OU COLIGADAS SEDIADAS NO EXTERIOR. ADI 2.588. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 537. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 611.586. EMPRESA NACIONAL CONTROLADORA DE EMPRESAS NO EXTERIOR SEDIADAS EM PAÍSES SEM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35. NÃO FORMAÇÃO DE QUORUM PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O CASO. PRECEDENTE DO RE 541.090/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJ 30/10/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA 213/01. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO APENAS DO QUE SE CONSTITUI ‘LUCRO’. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.588, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão o Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/2/2014; e do RE 611.586, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/10/2014, Tema 537, não alcançou o quorum para a declaração de inconstitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001, que trata da tributação de investimentos de empresas brasileiras em sociedades controladas sediadas em países sem tributação favorecida. 2. In casu, as controladas da empresa brasileira, sediadas no Chile e na Argentina, devem ter a tributação de seus lucros realizada no momento do levantamento do balanço no exterior, conforme estabelece o dispositivo legal. 3. A situação já foi objeto de decisão pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, acórdão de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki: RE 541.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-213, 30/10/2014. 4. O exame do método da equivalência patrimonial para a avaliação de investimentos em sociedade controladas e coligadas sediadas no exterior demanda o revolvimento de legislação infraconstitucional, o que não é permitido no âmbito do Recurso Extraordinário. Entretanto, para a aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 deve-se utilizar o método da equivalência patrimonial apenas para que IRPJ e CSLL incidam exclusivamente sobre as parcelas correspondentes ao lucro das sociedades investidas. 5. Agravo a que se dá parcial provimento.” (ARE 1.191.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS AUFERIDOS NO BRASIL. LEI 9.249/1995. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 213/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO REALIZADA AINDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no art. 25 da Lei 9.249/1995 e no art. 4º da Instrução Normativa SRF 213/2002. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. II - Inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973 e, ainda, porque o Superior Tribunal de Justiça já apreciou o recurso especial interposto pela agravante. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.054.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente